Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI no 1022894-72.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, interposto por IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE – REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE YARA ALECRIM ANDRADE PRATI e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos no 1000962-69.2020.8.11.0051 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, que determinou que a agravante promovesse o registro das cauções anteriormente avençadas relativas aos Imóveis dados em garantias em suas respectivas matrículas no. 6.622 e 6.623 do CRI de Campo Verde – MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como a expedição de Ofício, a fim de que seja averbada a existência da presente ação nas matrículas dos imóveis no. 6.622 e 6.623 junto ao CRI de Campo Verde – MT.
Sustenta que a decisão recorrida não foi proferida com o costumeiro acerto, acarretando, assim, a averbação em matrículas de imóveis a existência do processo em trâmite pelo Juízo de piso.
Assevera que o ato judicial se dá com base em falsas premissas, que “a Agravada Associação dos Moradores do Condomínio das Palmeiras, se referi a venda do imóvel pertencente ao patrimônio hereditário dos Agravantes, o que é uma tremenda mentira” (id. 65266456 - Pág. 6).
Relata que o espólio do de cujus Onescimo Prati consta dentre os bens a existência de 02 terrenos que somados não atingem 5 hectares, estes localizados ao lado do condomínio das Palmeiras, em Campo Verde/MT.
Diz que a área denunciada pelo agravado é diversa da área posta à venda, notadamente que a área constrita judicialmente sobre as matrículas sob no 6.662 e 6.6623, que somadas totalizam 4.873 hectares, logo, diverso dos 6 hectares constante do anuncio de venda.
Requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo, afastando os feitos da decisão agravada, atinente a constrição judicial.
Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça.
No mérito, pede que seja provido o agravo.
É o relato do essencial.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos argumentos lançados neste Agravo, ressaltando-se os estreitos limites recursais, tendo em vista a limitação da decisão, sob pena de supressão de instância, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por outro lado, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Deem-se vista ao Douto representante do Ministério Público.
Comunique ao Juízo a quo.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado